Tribunal: TJMT
Processo: 1025805-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025805-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (EMBARGANTE), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (EMBARGANTE), 2º Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1250 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve a sentença de improcedência da impugnação ao crédito e a condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor impugnado. Os embargantes apontam omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema nº 1250 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1250 pelo STJ, que trata da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação e habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial e da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa e suficiente a questão da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito, reconhecendo a possibilidade de condenação quando verificada a litigiosidade.

A alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão do feito é afastada, pois o STJ determinou o sobrestamento apenas dos processos em que houve a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam tramitando no STJ, hipóteses que não se aplicam ao caso examinado.

Inexistente vício de omissão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o não sobrestamento do processo que tramita em segunda instância quando a suspensão determinada pelo STJ no Tema nº 1250 se restringe a hipóteses específicas não aplicáveis ao caso concreto.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito, quando presente a litigiosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RISTJ, art. 256-L e 256-I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
ProAfR
no REsp 2.100.114/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 09.04.2024,
DJe
29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1025805-81.2025.8.11.0000

ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA
–
M
E e Outro

X
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME e OUTRO
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto em face de

BANCO DO BRASIL S
.
A
,
mantendo inalterada a decisão de origem que
julgou improcedente o pedido e

condenou as impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o

valor do crédito impugnado.

Para tanto, os
embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não apreciar o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema nº 1250 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos incidentes de impugnação e habilitação de crédito em processos de recuperação judicial e falência.

R
equerem o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a concessão de efeitos modificativos para afastar a fixação de honorários sucumbenciais e suspender o julgamento da questão até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema nº 1250.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme relatado, os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter sido apreciado o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema nº 1250 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas no recurso, concluindo pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito quando verificada a litigiosidade, bem como pela adequação do percentual fixado pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1250 do
Superior Tribunal de Justiça
, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, pois a determinação de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é específica para determinadas situações processuais que não se aplicam ao presente caso.

Com efeito, o STJ, ao afetar o Tema nº 1250 ao rito dos recursos repetitivos, determinou expressamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. SEGUNDA SEÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência. 2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Segunda Seção (art. 256-I do RISTJ). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp n. 2.100.114/SP; REsp n. 2.090.060/SP; e REsp n. 2.090.066/SP.
(
ProAfR
no REsp n. 2.100.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 29/4/2024.)

Como se observa, a determinação de sobrestamento é específica para os processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ".

O presente feito, por se tratar de agravo de instrumento em fase de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça, não se enquadra nas hipóteses de sobrestamento determinadas pelo STJ, sendo desnecessária a suspensão do seu processamento.

Assim, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou corretamente a questão dos honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito, sem necessidade de sobrestamento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025